Tribunal: TCU
Processo: 036.173/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17901/2021-TCU-Primeira Câmara Em exame, representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU em que solicita adoção das providências necessárias para monitorar e acompanhar todas as compras de vacinas contra Covid-19 realizadas com recursos públicos federais, em especial diante da notícia de que o Ministério da Saúde estuda aplicar terceira dose de vacinas contra Covid-19, o que acarretará a renovação e/ou assinatura de novos contratos. Considerando que, apesar da insuficiência dos indícios de irregularidade, tendo em vista que a representação está ancorada apenas em notícias de jornais, o fato narrado se reveste de materialidade e interesse público significativos, o que justifica o seu conhecimento; Considerando, todavia, que este Tribunal já vem realizando amplo acompanhamento das medidas adotadas pelo Governo Federal para o combate à crise gerada pela Covid-19, incluindo aquelas relativas a vacinas, em todos os seus principais aspectos, no âmbito do TC Processo 015.125/2021-1 (6o ciclo de fiscalização); Considerando, assim, que a matéria de preocupação do representante será abarcada no referido acompanhamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da representação formulada, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e arquivar o processo, sem resolução de mérito; b) dar ciência da presente deliberação ao representante; e c) autorizar a retirada de aposição de sigilo das peças destes autos. 1. Processo TC-036.173/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.